Tribunal: TJSP
Processo: 2284122-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário. Insurgência da credora. Penhora de parte do salário é excepcional, conforme inteligência do art. 833, IV e §2o, do CPC. Ainda que se admita a mitigação dessa regra, quando certificada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor, o deferimento da constrição somente pode ocorrer subsidiariamente,

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário. Insurgência da credora. Penhora de parte do salário é excepcional, conforme inteligência do art. 833, IV e §2o, do CPC. Ainda que se admita a mitigação dessa regra, quando certificada a inexistência de prejuízo à subsistência do devedor, o deferimento da constrição somente pode ocorrer subsidiariamente, após o insucesso das pesquisas patrimoniais de praxe. Tese erigida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.677.144. Exequente pleiteou, até então, apenas a indisponibilidade de saldos bancários e ativos financeiros pelo Sisbajud, não pesquisando veículos ou imóveis nem buscando acesso aos informes de renda do executado. Pedido corretamente indeferido. Decisão confirmada. Recurso desprovido.